Tribunal: TJSP
Processo: 2303681-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso contra a decisão que retificou, de ofício, o valor da causa para constar o valor de mercado do imóvel, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
A jurisprudência deste E. Tribunal tem reconhecido de que nas ações de usucapião o proveito econômico guarda relação com o valor venal do imóvel para fins de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso contra a decisão que retificou, de ofício, o valor da causa para constar o valor de mercado do imóvel, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
A jurisprudência deste E. Tribunal tem reconhecido de que nas ações de usucapião o proveito econômico guarda relação com o valor venal do imóvel para fins de cobrança do IPTU, e não com o valor venal de referência, utilizado para cobrança do ITBI. Valor da causa deve ser alterado tendo como base o valor venal determinado para a cobrança do IPTU. Recurso parcialmente provido.